Tribunal: TJDFT
Processo: 0744443-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. exceção de pré-executividade. alegado excesso à execução. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Hipótese em que a agravante, em exceção de pré-executividade, não alega nem inexistência da obrigação de pagar pactuada na Cédula de Crédito Bancário, nem nulidade no título exequendo; tanto na exceção de pré-executividade, como no presente agravo de instrumento, restringe-se a alegar que o cálculo não observou disposições do contrato na cobrança dos juros e na atualização da dívida. Tais alegações não retiram a higidez do título apresentado pela parte exequente, que veio acompanhado de planilha detalhada dos cálculos com as taxas de juros aplicadas e a correção monetária.
Nesse contexto e como bem destacado na decisão agravada, não alegada falta de liquidez no título exequendo, (mas excesso de execução e não aplicabilidade do parâmetro alegadamente previsto no contrato para o cálculo do débito, questões que, à toda evidência, demandam dilação probatória), não há que se falar em adequação à sistemática processual de apresentação de petição de exceção de pré-executividade.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.